Tribunal: STF
Processo: ARE 1063728
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para conceder “em parte, a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade do comando legislativo municipal sobre as instalações elétricas existentes, devendo ser observada, no entanto, em relação àquelas que vierem a ser implementadas, nos termos do parecer do Ministério Público” (Doc. 63, fl. 94). Eis a ementa do julgado (Doc. 63, fl. 73):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. LEI Nº 3005/2013. PROIBIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE POSTES DE QUALQUER NATUREZA EM CALÇADAS COM LARGURA INFERIOR A DOIS METROS E DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DAQUELES JÁ INSTALADOS, NO PRAZO DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE PELO EG. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONCEDER-SE, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO COMANDO LEGISLATIVO MUNICIPAL SOBRE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES, DEVENDO SER OBSERVADA, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO ÀQUELAS QUE VIEREM A SER IMPLEMENTADAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pela AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A (Doc. 63, fl. 152) e pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI (Doc. 63, fl. 160), ambos foram rejeitados (Doc. 65, fl. 2).



    No RE (Doc. 76, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DE NITERÓI alega que o acórdão recorrido violou o art. 97, da CF/88, bem como a Súmula Vinculante 10, pois (Doc. 76, fl. 11): 



    “(...) no presente caso, o órgão especial entendeu pela constitucionalidade da Lei Municipal nº 3005/2013. Porém, ao retornar ao órgão fracionado para julgamento do mérito, fora concedido o efeito suspensivo, impedindo os efeitos imediatos da lei, vale dizer, modulação de efeitos ex nunc, pro futuro. 



    “Na oportunidade, a liminar determinava a aplicação apenas as novas instalações de postes em desacordo com a lei. Criou-se, portanto, uma espécie de efeito pró futuro, sem qualquer ressonância na decisão do órgão constitucionalmente competente para tanto”.



    Posto isto, configurou-se ainda, uma violação a Súmula Vinculante 10. Prevê o verbete sumular que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    A partir da referida decisão, também houve violação ao art. 27 da L. 9868/99, já que o dispositivo exige uma maioria de dois terços dos membros, para que seja realizada uma manipulação temporal nas decisões sobre inconstitucionalidade. 



    Contudo, nessa demanda, não houve o quórum exigido, e sequer houve sinalização do órgão especial sobre tal manipulação. Então, eventual manejo realizado pela turma, mostra-se violador de norma constitucional. Ademais, a Câmara Cível, ao fixar os efeitos futuros da decisão, acabou por negar a aplicação do artigo 2º, da Lei Municipal 3005/2013, cuja constitucionalidade já havia sido reconhecida pelo Órgão Especial.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 735 do STF (Doc. 89).



    No Agravo (Doc. 96, fl. 33), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 76, fls. 6-7):



    “III. DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Como é cediço, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, que acrescentou o §3º ao artigo 102 da Constituição Federal, a violação ao texto constitucional apenas ensejará a interposição de recurso extraordinário quando demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Assim o estabelecido no § 3º, do artigo 102, da Magna Carta, verbis: 



    (…)



    Na mesma linha, o artigo 1.035, §1º, do CPC traz as balizas para a análise de tal requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, destacando que o mesmo restará presente sempre que as questões sejam relevantes e ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Ora, a matéria discutida no presente recurso extraordinário, qual seja, a violação da competência do órgão especial, possuem notória relevância jurídica, já que o órgão declarou a Lei Municipal 3.005/2013 constitucional sem realizar nenhuma modulação de efeitos. 



    Ocorre que, ao conceder a liminar para que a Lei Municipal se aplique apenas às novas instalações de postes em desacordo com a lei, o acordão acabou por (a) determinar uma modulação de efeitos, que reflexamente violou a competência do Órgão Especial; (b) negar vigência de parte da lei que havia sido declarada constitucional. 



    Diante disso, a Lei Municipal já declarada constitucional pelo órgão constitucionalmente competente, deve ser imediatamente aplicada. 



    Disso decorre a relevância jurídica da questão debatida no presente recurso extraordinário que tem por escopo evitar a vulneração dos dispositivos constitucionais, a partir da cláusula de reserva de plenário na declaração de inconstitucionalidade de normas e, por consequência, o desrespeito a SV 10 e art. 27 da L. 9.868/99. 



    Assim, o reconhecimento da repercussão geral e, consequentemente, a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.035 do CPC para casos idênticos garantirá racionalidade, bem como desafogará o já assoberbado Poder Judiciário, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, consoante disposto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.



    Pelo exposto, demonstrado os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, o Município requer o conhecimento do presente, bem como o seu provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO do MUNICÍPIO DE NITERÓI.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    À Secretaria Judiciária para fazer constar o MUNICÍPIO DE NITERÓI também como recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente